Tribunal: TJBA
Processo: 8009594-49.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009594-49.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: GABRIEL VIEIRA BILEU FIRINO DA SILVA Advogado(s): C ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL (CP). DECLARADA A NULIDADE DO FEITO DESDE A CITAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. PREJUÍZO À DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ACERTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a citação via Whatsapp é plenamente válida desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. 2. A cronologia processual demonstra que os parâmetros firmados pelo STJ de fato não foram observados na espécie, razão pela qual a citação remota não pode ser reputada válida. O número de telefone por meio do qual houve a comunicação é diferente do constante no mandado de citação, no prontuário de identificação civil e no apontado na Delegacia, sendo, ademais, posteriormente aferido como inexistente no aplicativo de mensagens. A Sra. Oficiala de Justiça não deixou claro na certidão se efetivamente conseguiu contato telefônico com o Réu, enquanto a mensagem apenas foi enviada, à míngua de confirmação escrita. Há foto individual no print da mensagem, contudo, não é possível confirmar que a mesma corresponde à pessoa da foto do prontuário de identificação civil. 3. As particularidades do caso concreto são suficientes para colocar sob o manto da dúvida a ciência do Recorrido quanto à existência de ação penal movida contra si, ocasionando prejuízo efetivo à sua defesa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8009594-49.2022.8.05.0022, da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, tendo como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Recorrido GABRIEL VIEIRA BILEU FIRINO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora